Tribunal: STF
Processo: RE 217642
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE VENCIMENTOS
PAGOS COM ATRASO. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE FIXADO PELO ESTADO.
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1.      É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o
Estado-membro da Federação tem competência concorrente para legislar
sobre direito tributário, financeiro e econômico, sendo legítima a
instituição de índice para atualização monetária de suas obrigações,
desde que o seu valor não exceda o daquele fixado pelo governo
federal, que representa a variação do poder aquisitivo da moeda
nacional. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.